Tribunal: STF
Processo: Rcl 62948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 8377/2024-STF (documento eletrônico 26). 



    Trata-se de petição na qual a beneficiária Gisele Barbosa Pinheiro alega que não foi citada para se defender na presente ação. Sustenta que “ao ser proposta a reclamação junto a esta C. Corte, não foram observadas as determinações legais de qualificação dos procuradores, tampouco garantido o direito ao contraditório da parte contrária [...]”. (doc. eletrônico 26, p. 1).



    Assim, requer seja declarada nula a decisão de procedência publicada no dia 17/11/2023 e devolvido o prazo para apresentação de defesa, garantindo à ora peticionante o direito ao contraditório (doc. eletrônico 26, p. 6).



    Com efeito, verifico que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023)



    Observo que a decisão monocrática não foi publicada em nome do advogado da beneficiária do ato reclamado. Assim, não há prova inequívoca de que a decisão transitou em julgado.



    Por fim, considerando a ciência inequívoca da beneficiária do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do agravo regimental, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    O prazo passará a contar da publicação desta decisão, para evitar prejuízo à parte.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator